Tribunal: TJSP
Processo: 2053313-17.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0808239-98.1993.8.26.0100). Iliquidez de sentença genérica proferida em ACP. Necessidade de prévia liquidação (tema 482). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0808239-98.1993.8.26.0100). Iliquidez de sentença genérica proferida em ACP. Necessidade de prévia liquidação (tema 482). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2053313-17.2015.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Americana, em que é agravante JOSÉ LUIS GARCIA Y
PUERTO, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2053313-17.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2053313-17.2015.8.26.0000/50002
COMARCA: AMERICANA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS GARCIA Y PUERTO
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
VOTO No 29.465
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 19a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0808239-98.1993.8.26.0100). Iliquidez de sentença
genérica proferida em ACP. Necessidade de prévia
liquidação (tema 482). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por JOSÉ LUIS GARCIA Y PUERTO contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.247.150/PR, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega ausência de similitude
fática entre o precedente repetitivo e o caso
concreto. Alega ser desnecessária a prévia liquidação
do julgado, porque basta a apresentação de cálculos
aritméticos acompanhados de extratos bancários. Aduz,
em caráter subsidiário, que a D. Turma Julgadora
deveria ter oportunizado a emenda da inicial para sua
conversão em procedimento de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2053313-17.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.247.150/PR sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela
ausência de liquidez de sentença genérica proferida em
Ação Civil Pública que apenas fixa a responsabilidade
do réu pelos danos causados, com conteúdo genérico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2053313-17.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
4
motivo pelo qual necessária a liquidação do título
executivo antes da fase de cumprimento de sentença.
Confira-se a fls. 494/495.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 333/344) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
do cumprimento da sentença coletiva antes da fase de
liquidação do julgado.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a possibilidade de emenda da inicial buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 1.273.50/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO